Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.033/STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. É sabido que o direito à saúde do ser humano deve ser tratado com a máxima prioridade, relacionando-se diretamente à dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, e à vida, o bem maior de todos os protegidos constitucionalmente. Consequentemente, compete ao Estado garantir a efetividade desse direito social, nos termos dos artigos 6.o c/c artigo 196, ambos da Constituição Federal.
2. É aplicado, no caso, o entendimento do STF, (Tema 1.033), que diz que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que os valores dos serviços médicos a serem custeados pelo Distrito Federal sejam calculados de acordo com a Tabela SUS, nos termos do Tema 1033/STF.